Tribunal: STF
Processo: RE 787342
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO FEDERAL MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO. INVIABILIDADE. POTENCIAL OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim fundamentado:



    “Não assiste razão à parte recorrente, porquanto o precatório somente poderá ser utilizado para garantia ou pagamento de tributos que se encontram na competência do ente correspondente e desde que não tenha sido liquidado em prazo próprio. Ou seja, a parte autora somente poderia utilizar-se de tal compensação caso o precatório tivesse sido emitido pela União e não tivesse sido pago no prazo legal. 



    Assim, inviável que a parte autora pretenda quitar débitos federais mediante a utilização de precatório originário de ação movida contra o Estado do Rio Grande do Sul, conforme bem lançado pelo julgador a quo. 



    Ainda, por fim, deve-se asseverar que a modalidade de dação de pagamento como forma de extinção de créditos tributários é restrita a bens imóveis, nos termos do art. 156, XI do CTN. 



    Nesse sentido, a jurisprudência do TRF4:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. CRÉDITOS DE PRECATÓRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pagamento que extingue o crédito tributário é, de regra, aquele efetuado em dinheiro, nos termos do art. 162 do CTN. 2. Ainda que não se trate de crédito em execução, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou súmula nº 406, com o seguinte enunciado: 'A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatórios'. 3. Consoante o art. 78, § 2º da EC 30/00, o precatório somente poderá ser utilizado como garantia ou pagamento de tributos que se encontrem na competência impositiva da entidade devedora correspondente, caso não tenha sido liquidado em prazo próprio. Assim, o título que for originário de uma ação movida contra o Estado só poderá destinar-se à quitação de tributos estaduais. 4. A dação em pagamento, como forma de extinção do crédito tributário, restringe-se, por expressa disposição legal do art. 156, XI, do CTN, a bens imóveis. (TRF4, AC 5070362-47.2011.404.7100, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Otávio Roberto Pamplona, D.E. 17/01/2013) 



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PRECATÓRIO. ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A dação em pagamento, para o fim de quitação de obrigação tributária, só é aceita em hipóteses elencadas legalmente. 2. Somente a dação em pagamento em bens imóveis é admitida como forma de extinção do crédito tributário, nos termos do inc. XI do art. 156 do CTN. E, ainda assim, o preceito possui eficácia limitada, subordinada à intermediação de norma regulamentadora. 3. A pretensão de quitar débitos tributários através de parcelas de precatório devido pelo Estado do Rio Grande do Sul consiste em modalidade de pagamento vedada pelo inc. I do art. 162 do CTN, segundo o qual o pagamento do tributo é efetuado em moeda corrente, cheque ou vale postal. (TRF4, AC 5057130-65.2011.404.7100, Primeira Turma, Relator p/ Acórdão Jorge Antonio Maurique, D.E. 13/12/2012) A sentença, dessarte, merece confirmação pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas. 



    A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores.” (e-doc. 50; destaques acrescidos)



    2. Nas razões do recurso, movido com base na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a ofensa ao art. 5º, incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República e ao art. 78 do ADCT, ao argumento de que viável a cessão do crédito adquirido do precatório para compensação do débito tributário. (e-doc. 57).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No julgamento da ADI nº 2.405/RS, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da Lei estadual nº 6.537, de 1973, oportunidade em que chancelou que o rol do art. 156 do Código Tributário Nacional, referente às modalidades de extinção do crédito tributário, é exemplificativo. 



    4. O entendimento, então, possibilita ao ente federado criar outras hipóteses de quitação tributária, considerada a competência legislativa concorrente em matéria de direito tributário, nos termos do art. 24, inc. I, da Constituição da República. 



    5. Para melhor compreensão, cito trecho do voto condutor do acórdão, de lavra do e. Min. Alexandre de Moraes, Relator da citada ação objetiva:



    “Como bem lembrado pelo Min. MOREIRA ALVES, entendo também aplicável ao presente caso a teoria dos poderes implícitos, segundo a qual ‘quem pode o mais, pode o menos’. Dessa forma, se o Estado pode até remir um valor que teria direito, com maior razão pode estabelecer a forma de recebimento do crédito tributário devido pelo contribuinte. 



    A partir dessa ideia, e considerando também que as modalidades de extinção de crédito tributário, estabelecidas pelo CTN (art. 156), não formam um rol exaustivo, tem-se a possibilidade de previsão em lei estadual de extinção do crédito por dação em pagamento de bens móveis. 



    Sobre essa questão, confira-se o que diz a doutrina (grifos aditados): 



    ‘A dação em pagamento, na lei civil, dá-se quando o credor consente ‘em receber prestação diversa da que lhe é devida’ (CC/2002, art. 356). O Código Tributário Nacional, no texto acrescentado pela Lei Complementar n. 104/2001, só prevê a dação de imóveis, o que não impede, a nosso ver, que outros bens (títulos públicos, por exemplo) sejam utilizados para esse fim, sempre, obviamente, na forma e condições que a lei estabelecer’. (...) O rol do art. 156 não é exaustivo. Se a lei pode o mais (que vai até o perdão da dívida tributária) pode também o menos, que é regular outros modos de extinção do dever de pagar tributo. A dação em pagamento, por exemplo, não figurava naquele rol até ser acrescentada pela Lei Complementar n. 104/2001; como essa lei só se refere à dação de imóveis, a dação de outros bens continua não listada, mas nem por isso se deve considerar banida. Outro exemplo, que nem sequer necessita de disciplina específica na legislação tributária, é a confusão, que extingue a obrigação se, na mesma pessoa, se confundem a qualidade de credor e a de devedor (CC/2002, art. 381). Há, ainda, a novação (CC/2002, art. 360)’. (AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 416/417) 



    ‘O Código Tributário Nacional não esgota as possibilidades de extinção do crédito tributário. Não versa sobre a confusão, conquanto esta seja possível. Basta considerar a hipótese de herança jacente, vertendo os bens para o Poder Público: havendo tributos devidos ao próprio ente beneficiário, poderá operar a confusão, extinguindo-se, por óbvio, a obrigação tributária’. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 715)



    (...)



    Portanto, como norma geral, o CTN previu, nos arts. 151 e 156, as hipóteses de suspensão e extinção de créditos tributários, porém isso não impede que os Estados, dentro do seu âmbito de atuação legislativa concorrente e com base na teoria dos poderes implícitos, possam regulamentar e estabelecer formas de extinção de seus créditos tributários.”



    (ADI nº 2.405/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/09/2019, p. 03/10/2019; destaques acrescidos).



    6. Neste passo, conquanto censurada a compensação do crédito tributário com precatórios no caso concreto, ficou a assentada a sua possibilidade em linhas gerais, uma vez disposta a modalidade de extinção do crédito tributário em lei (ordinária) do ente federado. Neste sentido, a ementa da ADI nº 2.405/RS:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 11.475/2000. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COBRANÇA JUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DE PARTE DA NORMA IMPUGNADA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE MODALIDADES DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO DE COMPETÊNCIAS E IMPOSIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES AO PODER EXECUTIVO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO PARA REPARTIÇÃO OBRIGATÓRIA DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS POR LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE BANCOS PÚBLICOS ESTADUAIS. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE INSTITUTO DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS COM PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM MENOR EXTENSÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. 



    1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação aos seguintes dispositivos: inciso III do art. 114; parágrafo único do art. 118; e arts. 134 a 136, todos da Lei 6.537/1973 do Estado do Rio Grande do Sul, com redação dada pela Lei 11.475/2000 do mesmo Estado. Precedentes. 



    2. Não há reserva de Lei Complementar Federal para tratar de novas hipóteses de suspensão e extinção de créditos tributários. Possibilidade de o Estado-Membro estabelecer regras específicas de quitação de seus próprios créditos tributários. 



    3. Ao criar órgãos e estabelecer competências para o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para a Procuradoria-Geral do Estado, a lei estadual, de iniciativa parlamentar, viola regra constitucional que determina a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa (CF, art. 61, § 1º, II, ‘e’).



    4. É inconstitucional a norma que invade a competência própria do Poder Executivo para dar destinação aos imóveis recebidos por dação em pagamento decorrente de créditos tributários, bem como a que impõe a instituição de programa de financiamento no banco do Estado, matéria submetida à reserva de administração (art. 61, § 1º, II, ‘e’, c/c art. 84, II e VI, ‘a’, da CF).



    5. Viola o texto constitucional a norma estadual que impõe condições para a repartição de receitas tributárias, por contrariedade ao art. 158 da Constituição Federal. Precedentes. 



    6. Inconstitucionalidade, com interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do § 3º do art. 114, introduzido na Lei 6.537/1973 pela Lei 11.475/2000, com relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Interferência no sistema constitucional de repartição do produto da arrecadação do IPVA (50%). 



    7. Ao estabelecer condicionantes à compensação de precatórios com dívidas decorrentes de operações financeiras nos bancos públicos estaduais, a norma estadual alterou a sistemática da compensação. Norma relativa ao Direito Civil, tema inserido no rol de competências legislativas privativas da União (art. 22, I, da CF). 



    8. Possibilidade de compensação de precatórios com débitos tributários. Precedentes. 



    9. Inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos legais: o art. 117; a expressão “da Comissão de Dação em Pagamento” contida no parágrafo único do art. 122; o caput do art. 123, as alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’, e ‘g’, e parágrafo único; os §§ 2º e 3º do art. 124; a expressão ‘por órgão da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, podendo esta, para efetivação da avaliação, requisitar servidores especializados de outros órgãos públicos da Administração Direta e Indireta’, conforme o caput do art. 125; o § 2º do art. 125; a expressão ‘salvo se forem área de preservação ecológica e/ou ambiental’, conforme o caput do art. 127; os §§ 1º e 4º do art. 127; o parágrafo único do art. 128; a expressão ‘sendo competente para transigir o Procurador-Geral do Estado’ do art. 130; todos da Lei Estadual 6.537/1973, com a redação dada pelo art. 1º, III, da Lei 11.475/2000 do Estado do Rio Grande do Sul; e ainda o art. 98 da Lei 6.537/1973, na redação dada pelo inciso IV do art. 1º da Lei 11.475/2000 do Estado do Rio Grande do Sul; a expressão “por meio da Comissão de Dação em Pagamento, prevista no art. 123 da Lei nº 6.537, de 27 de fevereiro de 1973, e alterações, com a redação dada por esta lei”, veiculada pelo § 2º do art. 4º da Lei 11.475/2000; o § 3º do art. 4º; o art. 6º; o caput do art. 7º e parágrafo único; e o art. 8º, todos da Lei 11.475/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. 



    10. Conhecimento parcial da ação. Medida cautelar confirmada em menor extensão. Procedência em parte da Ação Direta de Inconstitucionalidade.”



    (ADI nº 2.405/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/09/2019, p. 03/10/2019; destaques acrescidos).



    7. Assim, tal qual a dação em pagamento com bens móveis, admitiu-se — como noutras oportunidades citadas no bojo da mesma ADI — a extinção do crédito tributário mediante compensação de precatórios, desde que previstos em lei própria do ente federado.



    8. O que o recorrente pretende, entretanto, é a dação em pagamento de precatórios estaduais com tributos federais, o que emerge, desenganadamente, impossível. 



    9. Não seria constitucional, ante a patente afronta ao pacto federativo, que um ente público sobreviesse com uma hipótese de quitação de crédito tributário de outra entidade da federação. Assim, e forte nessas razões, remanesce indene o acórdão recorrido, dada a implausível pretensão. 



    10. Para entender de maneira diversa, isto é, para compreender pela propriedade de um crédito inscrito em precatório por outro ente federado, necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator